Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO 1. Com a juntada da certidão de ID ́s 15194670/15194671 certifique a Secretaria da COORPRE se juntou o ofício da 2a Vara da Fazenda Pública do DF encaminhado por e-mail no processo correto, pois de acordo com a certidão de ID 12877269 existem três precatórios para o mesmo processo de origem 0706158-43.2019.8.07.0018. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Após as diligências, encaminhem-se para a Contadoria para incluir o mencionado processo na pauta de pagamento de preferência, haja vista a juntada da petição de ID ́s 15710918/15710919 e o deferimento de preferência constitucional (ID 13891816). Cumpre-se com urgência. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto